Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conferindo interpretação extensiva ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não restou demonstrado na hipótese.
2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ.
3. Agravo interno conhecido e não provido.